Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PORTARIA GC 34 DESTE TRIBUNAL EM VIGOR. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO PELO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. A citação eletrônica do paciente, via “Whatsapp”, obedeceu todos os ditames preconizados na Portaria GC 34 deste Tribunal, em vigor até os dias atuais, conforme se depreende do certificado pelo Oficial de Justiça e pelos documentos juntados aos autos. Houve o contato por telefone, o envio da contrafé, o paciente acusou o recebimento, enviou imagem do seu documento de identificação e informou que possuía advogado constituído, fornecendo o nome e os dados da OAB do causídico.
2. Comprovada a ciência inequívoca da imputação por parte do paciente, não há nulidade no ato processual, por vício de forma.
3. Em que pese não haja legislação atual que verse sobre a citação eletrônica, é uníssono o entendimento de que “Se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu”(REsp n. 2.030.887/PA).
4. Após citação eletrônica do paciente, a Defesa por ele constituída (e informada no ato de citação eletrônica) foi devidamente intimada para apresentar a resposta à acusação, e, por não ter apresentado a peça no prazo legal, foi nomeado o Núcleo de Assistência Jurídica para o ato, o qual apresentou a resposta devida, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo ao paciente nesse sentido.
5. Prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada.